Tribunal: TJES
Processo: 0002766-86.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial
Data de julgamento: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002766-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DA VITORIA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002766-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DA VITORIA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE QUE INDICAM PARTICIPAÇÃO NO CRIME COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RELATO DAS VÍTIMAS. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. SUBTRAÇÃO DE BENS DE PESSOAS DIVERSAS. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O acervo probatório é suficiente não somente para lastrear a condenação do Recorrente como para identificar sua total participação no crime, não tendo espaço para se cogitar de uma participação de menor importância, já que praticou diretamente os atos de violência, diversamente do que o Recorrente alegou ao sustentar que somente dirigiu o carro para fuga do local. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça "Não há falar em participação de menor importância quando a ação do agente se mostrar efetiva no sucesso do delito". (TJES; APCr 0021909-33.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022).
2. O mesmo se diga em relação à causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo, já que "comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018." (AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).
3. Em relação ao reconhecimento de crime único, a Procuradoria de Justiça andou bem ao conferir destaque ao entendimento consolidado pelo STJ no tema 1192: O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos

4. Verifica-se que, muito ao contrário do que o recurso pretende alegar, a primeira fase da dosimetria está fartamente fundamentada com base nos fatos constantes dos autos, que extrapolam a construção do tipo.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002766-86.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TIAGO DA VITORIA DE PAULA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por Tiago da Vitoria de Paula em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória-ES que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o à pena de 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 06(seis) dias de reclusão, além do pagamento de 587 (quinhentos e oitenta e sete) dias-multa, em razão do cometimento da conduta descrita no artigo 157, §2°, incisos II e V e § 2°-A, quatro vezes, na forma do artigo 70, todos do Código Penal.

Nas razões recursais acostadas às fls. 567/574, o apelante pugna pela aplicação da causa de diminuição de menor importância elencada no art. 29, §1º, do Código Penal; pelo afastamento da causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo; pelo reconhecimento de crime único e, por fim, pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação na análise das circunstâncias judiciais.

Extrai-se da denúncia que:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 06 de abril de 2020, por volta das 16:30 horas, na Rua Guaracy de Oliveira, n° 89, bairro Jardim da Penha, neste município de Vitória/ES, no interior do apartamento de n° 104, o denunciado, acima qualificado, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos ainda não identificados, subtraiu, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, pertences e valores da residência das vítimas Cintya Scardura, Ramana Scardua Jonas, Gabriel Scardua Jonas e Gilcineia Alves.
Emerge dos autos que na data dos fatos, após o expediente, a funcionária da residência, Sra. Gilcineia Alves, foi abordada por um indivíduo na portaria do prédio em que fica localizado o apartamento residencial das vítimas, ocasião em que
o individuo, posteriormente identificado como TIAGO DA VITÓRIA DE PAULA, após uma breve encenação, exigiu que a mesma o deixasse entrar no local enquanto apontava uma arma de fogo em sua direção
.
Consta dos autos que, na companhia do denunciado, entrou também no prédio uma mulher cuja identidade não se encontra delineada nos autos, sendo apurado posteriormente que, nesse ínterim, um outro indivíduo, também não identificado, os aguardava no interior de um veículo Chevrolet Corsa Classic branco, de placas MSP-5937, no intuito de facilitar a fuga dos criminosos.

Narram os autos que dentro do apartamento de n° 104, o denunciado, armado com um revólver amarrou as mãos das vítimas Cintya Scardua, Ramana Scardua Jonas e Gabriel Scardua Jonas, restringindo assim a liberdade das mesmas, enquanto proferia ameaças e exigia que entregassem bens de valor.
Ato contínuo, o denunciado recolheu os pertences das vítimas, tendo subtrai aproximadamente R$100.000,00 (cem mil reais) em joias e relógios e a quantia de R$37.000,00 (trinta e sete mil reais) em espécie que se encontrava em um dos cofres da residência.
Extrai-se dos autos que além de tais itens, o denunciado subtraiu quatro aparelhos celulares de propriedade das vítimas, sendo um modelo iPhone 7 Plus, de propriedade de Cintya Scardua dois aparelhos de modelo iPhone 11, de propriedade de Ramana Scardua Jonas e Gabri Scardua Jonas e um aparelho Motorola Moto C Plus, de propriedade de Gilcineia Alves.
Extrai-se do caderno investigativo que após o roubo, os criminosos empreenderam fuga e correram em direção ao veículo Chevrolet Corsa Classic branco, de placas MSP-5937, que os aguardava estacionado próximo a portaria do prédio, logrando êxito em se evadir, deixando as vitimas amarradas em um dos quartos da residência.
Ocorre que, após a ação criminosa, a vítima Cintya Scardua entrou em contato com a Autoridade Policial para relatar os fatos e, após minuciosa investigação e análise das câmeras de monitoramento que filmaram o veículo supracitado, foi constatada a numeração da placa do veículo Chevrolet Corsa Classic.

Extrai-se do autos que, a partir de tal informação, foi possível chegar a propriedade do referido veículo e, consequentemente, após muitas oítivas, a autoria do delito. Infere-se da peça investigativa que a vítima reconheceu, sem sombra de dúvidas, o denunciado como sendo o autor do roubo narrado, tendo este confessado a autoria do delito quando confrontado acerca da veracidade dos fatos, conforme fls. 89190.
Cabe acentuar, por extremamente oportuno, que o denunciado TIAGO foi reconhecido pelas vítimas como sendo o autor do roubo, conforme auto de reconhecimento indireto de pessoa acostado às fis. 241, 243, 245 e 247.

Materialidade e autoria comprovadas às fls. 06/10 e 75/78 os Boletins de Ocorrência, às fls. 18/21 e 28/31 os relatórios de trânsito de veículo, às fls. 18/21 e 28/31, o auto de apreensão de fls. 82, auto de restituição e entrega de fls. 90, relatórios de investigações às fls. 94/105 e 235/241, mídia de fls. 244, autos de reconhecimento de fotografia de fls. 245/253, além das provas orais produzidas no curso da instrução processual.

A vítima confirmou em juízo (mídia de fl. 392) que o apelante foi o responsável por render sua funcionária, a vítima Gilcineia, com o uso de arma de fogo, e a obrigou a levar para a casa da vítima Cyntia. Ao chegar no local, o apelante e outra pessoa não identificada renderam as vítimas Cyntia, seus filhos Gabriel e Ramana, bem como Gilcineia, amarrando-os.

Assegurou, ainda, que o apelante, por diversas vezes, apontava a arma para as vítimas, ordenando que elas lhe entregassem os celulares, joias e dinheiro.

A vítima Ramana, por sua vez, afirmou que no dia dos fatos estava em seu quarto assistindo aula online e sua mãe entrou no seu quarto dizendo “filha, fica calma. Nós estamos sendo assaltadas, eles só vão pegar o que eles querem e ir embora”. Nesse momento, teria visualizado o apelante apontando a arma para a sua mãe. O apelante falou para a vítima Ramana abaixar a tela do seu computador e ir para o quarto de sua mãe. Após amarrarem todas as vítimas, o apelante teria perguntado onde estavam o dinheiro e as joias.

As vítimas informaram onde estavam os objetos de valor, mas o apelante insistiu que não era somente aquilo que elas possuíam, que se ele descobrisse dinheiro escondido, ele iria matá-los. Indagada se reconhecia o apelante como autor dos fatos, a vítima informou “com certeza”.

A outra vítima Gabriel, em sede judicial reportou que no dia dos fatos a vítima estava em seu quarto, momento em que sua mãe abriu a porta, com o apelante atrás apontando uma arma para a cabeça dela, tendo o recorrente ordenado para a vítima Gabriel ir para o quarto de sua mãe.

Por fim, a vítima Gilcineia afirmou que no dia dos fatos havia descido do prédio da vítima Cyntia e estava esperando na rua seu marido chegar. Nesse momento, o apelante abordou a vítima Gilcineia e solicitou um pouco de água e ela informou que não conseguiria pegar. Em seguida, o apelante levantou a camisa, segurou a arma de fogo, e falou “não corre, nem grita. Você não trabalha no 104? Eu vou entrar”. Ato contínuo, a vítima levou o apelante até o quarto da vítima Cyntia e após, ele foi até o quarto das demais vítimas, levou todas para um quarto e amarrou todas as vítimas, amordaçando Cyntia e Gilcineia. A vítima também informou que o apelante as ameaçava o tempo todo. Por fim, a vítima asseverou que reconheceu sem dúvidas a voz do apelante, que era calma e não falava com agressividade.

Logo, o acervo probatório é suficiente não somente para lastrear a condenação do Recorrente como para identificar sua total participação no crime, não tendo espaço para se cogitar de uma participação de menor importância, já que praticou diretamente os atos de violência, diversamente do que o Recorrente alegou ao sustentar que somente dirigiu o carro para fuga do local. Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça "Não há falar em participação de menor importância quando a ação do agente se mostrar efetiva no sucesso do delito". (TJES; APCr 0021909-33.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 18/05/2022; DJES 30/05/2022). Renovo trecho da sentença em que o Juízo deixa claro o reconhecimento do Recorrente:

Em relação ao reconhecimento de Tiago da Vitória de Paula como autor do roubo, Ramana afirmou que viu os rostos dos agentes o tempo todo e por isso conseguiu o reconhecer, pois eles estavam de ‘cara limpa’. Além disso, relatou que inicialmente prestou seu depoimento na delegacia e depois voltou para fazer o reconhecimento fotográfico do acusado.
No momento 20’06” a 20’30” do seu depoimento, foi mostrada a página 253 dos autos para a vítima que afirmou ter reconhecido o acusado Tiago da Vitória de Paula nessa imagem como sendo o indivíduo da “foto 06”. Somado a isso, Ramana confirmou que visualizou o réu na câmera durante a audiência por videoconferência e não teve a menor dúvida sobre o seu reconhecimento.
A ofendida ainda pontuou todo o abalo psicológico que sofreu após os fatos, ressaltando que já fazia terapia antes, mas precisou realizar sessões com mais frequência e começou a tomar rivotril, mesmo tendo apenas 18 anos.
Por fim, relatou que o homem que segurava a arma de fogo tinha uma tatuagem no braço esquerdo, mas não foi possível visualizar o desenho.
Por sua vez, a vítima Gabriel Scardua Jonas, ouvido em Juízo (mídia contida no link de fls. 392), também se manifestou em convergência com seu depoimento na esfera policial, complementando o depoimento de sua mãe e irmã.
Narrou esta vítima que no dia dos fatos, tinha ficado em casa, pois estava esperando Leomar cortar seu cabelo em casa, enquanto isso, ficou em seu quarto jogando videogame por cerca de 2 a 3 horas. Ato contínuo, Gabriel relatou que sua mãe apareceu na sua frente com o réu atrás dela, lhe apontando uma arma de fogo, pedindo para que fosse para o outro quarto pois se tratava de um assalto.
Em seguida, a vítima disse que o réu os colocou no quarto, amarrando-os com braçadeiras, subtraindo dinheiro e relógios de sua propriedade, além de seu celular.
Gabriel afirmou que o assalto durou em torno de 1h40min a 2h e que não gritaram, pois o réu estava armado e poderia fazer alguma coisa.
A vítima ainda informou que quando Tiago da Vitória de Paula foi preso sua mãe lhe mostrou a foto, momento em que o reconheceu. Além disso, na data da audiência, a vítima o reconheceu novamente, pelas imagens de videoconferência e relatou que no dia do assalto ficava olhando para o rosto dele quase toda hora.
A partir do minuto 23, a vítima informou que acreditava ser uma arma de fogo verdadeira, apesar de conhecer pouca coisa a respeito. Em convergência com o depoimento prestado pela sua irmã, a vítima relatou que o réu possuía uma tatuagem no braço esquerdo que se estendia até o antebraço.

O mesmo se diga em relação à causa de aumento referente ao emprego da arma de fogo, já que "comprovado o uso da arma de fogo por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal, sendo prescindível sua apreensão e perícia, mesmo diante da égide da Lei n. 13.654/2018." (AgRg no REsp n. 1.974.148/SP, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

Em relação ao reconhecimento de crime único, a Procuradoria de Justiça andou bem ao conferir destaque ao entendimento consolidado pelo STJ no tema 1192:

O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático,
configura o concurso formal de crimes e não um crime único
, quando violados patrimônios distintos

No presente caso, apesar de o apelante ter praticado os roubos no mesmo contexto fático, este violou patrimônios distintos de vítimas diferentes, ainda que da mesma família, não havendo que se falar em crime único. Reprisando, para que reste ainda mais clara a prática de crimes distintos, na ocasião, o Recorrente:

recolheu os pertences das vítimas, tendo subtraído aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reais) em joias e relógios e a quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais) em espécie que se encontrava em um dos cofres da residência.
Ainda, além de tais itens, o denunciado subtraiu quatro aparelhos celulares de propriedade das vítimas, sendo um modelo iPhone 7 Plus, de propriedade de Cintya, dois modelos de iPhone 11, de propriedade de Ramana e Gabriel, e um aparelho Motorola Moto C Plus, de propriedade de Gilcineia.

Portanto, o caso se enquadra com perfeição no entendimento manifestado pelo STJ.

Passando à dosimetria, verifico que o Juízo sentenciante assim fundamentou a primeira fase:

A pena em abstrato para o delito tipificado no art. 157 do Código Penal é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.
Em consonância com o preceito constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CRFB/88) e em obediência ao sistema trifásico adotado pelo Código Penal Brasileiro (art. 68) passo a aferir as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, para fixação da pena.
A
culpabilidade
revela-se elevada, tendo em vista
a sofisticação da premeditação e organização da ação criminosa. Destaco que o próprio réu confessou que os ofendidos foram vigiados e que o próprio esteve no local duas ou três vezes monitorar a rotina das vítimas. Além disso, no dia dos fatos, o acusado e a mulher não identificada renderam a senhora Gilcinéia e exigiram que ela os conduzisse até o apartamento 104, o que demonstra a prévia articulação dos autores do roubo
. Em relação aos seus
antecedentes
, verifico que
são maculados
, conforme já fundamentado anteriormente, sendo que a primeira condenação será usada para fins de maus antecedentes e as demais na próxima fase da dosimetria, evitando-se o bis in idem. Não existem elementos para aferir a sua conduta social, presumindo-se normal. Não há elementos para aferir a personalidade do réu. Os motivos são comuns à espécie. As
circunstâncias
do crime devem ser valoradas negativamente,
sobretudo considerando que o acusado e sua comparsa restringiram a liberdade das vítimas por quase duas horas, amarram as mãos dos quatro ofendidos, amordaçaram as senhoras Cintya e Gilcineia, enquanto subtraíam joias, dinheiro e outros bens do apartamento e exigiam a todo momento que elas informassem outros locais em que poderiam encontrar mais dinheiro, submetendo as vítimas a um verdadeiro terror psicológico
. As
consequências
do crime são negativas, em especial considerando o depoimento da
senhora Cintya Scardua que afirmou que sua secretária relata que tem medo de chegar na sua casa até hoje para trabalhar diante do ocorrido
. O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado. A situação econômica do acusado é presumivelmente precária, eis que assistido pela Defensoria Pública Estadual.
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CPB, sendo 04 (quatro) desfavoráveis, fixo-lhe a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 182 (cento e oitenta e dois) dias-multa.

Verifica-se que, muito ao contrário do que o recurso pretende alegar, a primeira fase da dosimetria está fartamente fundamentada com base nos fatos constantes dos autos, que extrapolam a construção do tipo.

E nas demais fases, o Juízo agiu com o mesmo acerto, como passo a demonstrar:

Verifico, in casu, a incidência da
atenuante
de confissão espontânea e da
agravante
de reincidência, contudo, diante da
multirrencidência
do acusado, procedo à
compensação parcial
entre ambas em relação a segunda condenação do réu, enquanto que a terceira será utilizada para agravar a pena do acusado no aporte de 1/6 (um sexto), fixando-a, nesta fase, em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 212 (duzentos e doze) dias-multa.
No caso concreto, inexistem outras circunstâncias agravantes ou causas de diminuição de pena a serem consideradas. Contudo, verifico presente a
causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II
(concurso de pessoas), do CPB, razão pela qual lhe aumento a pena em 1/3 (um terço), mínimo legal, fixando-a, nesta fase, em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa.
Incide, ainda, a
causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo
, conforme já fundamentado, razão pela qual lhe aumento as penas em 2/3 (dois terços), fixando-a em 18 (dezoito) anos, 01 (um) mês e 23 (três) dias de reclusão e pagamento de 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa.
Por fim, incide, ainda, a
causa de aumento de pena relativa ao concurso formal de crimes
, razão pela qual, nos moldes do art. 70 do Código Penal Brasileiro, aumento a pena em 1/4 (um quarto), considerando a prática de quatro crimes (vítimas Cintya, Ramana, Gabriel e Gilcineia), fixando-a em 22 (vinte e dois) anos, 08 (oito) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 587 (quinhentos e oitenta e sete) dias-multa, que, à míngua de outras causas de aumento de pena, é transformada em DEFINITIVA.

Não havendo razões para reforma da sentença, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.